Tribunal: TJBA
Processo: 0502474-69.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502474-69.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA VIEIRA DIAS

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. APELO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
VENDA CASADA SEGURO OBRIGATÓRIO. VERIFICADA. NÃO OPORTUNIZADA A ESCOLHA PELO SEGURO. TARIFA DE CADASTRO EXCESSIVA E FINANCIADA. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TAXA DE REGISTRO NÃO ABUSIVAS. DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES STJ. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0502474-69.2013.8.05.0274
da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figuram como Apelante
ROSALINA VIEIRA DIAS

e como Apelado
BANCO
PAN
S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
DO RECURSO

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registradas
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA